Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DE MOURA - CPF: 161.554.591-34 (EMBARGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO DIAS DE MOURA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004838-20.2022.8.11.0000 aviado na ação de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 0007821-13.2016.8.11.0002 onde litiga com ANTONIO DIAS DE MOURA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 129661164 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 130165664 seja intimado o autor/exequente para comprovar que o titular da conta poupança possuía condição de filiado do IDEC quando da propositura da ação, sob pena de ser declarada a ilegitimidade ativa e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI (ilegitimidade ativa ad causam), c/c com o parágrafo único do artigo 771 do NCPC/2015;

Alega que o pedido autoral não encontra guarida jurisdicional. Nos termos do Art. 16 da Lei 7.347/85, a sentença da ação civil pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Desse modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal. Tal argumentação encontra respaldo em diversos precedentes, dentre os quais se colaciona o acórdão proferido pela 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Apelação Cível n. 2009.01.1.186919-7;

Aduz que é indiscutível que a sentença prolatada sob a égide da nova redação do artigo 16 da lei 7.347/85 submeteu-se àquele comando, produzindo seus efeitos apenas nos limites territoriais do Distrito Federal, não havendo que se falar na existência da coisa julgada no tocante à entendida abrangência nacional da referida sentença. Nesse ínterim, o prosseguimento do feito executivo é manifestamente contrário ao princípio constitucional da coisa julgada, merecendo guarida o apelo do réu para que seja acolhida preliminar de ofensa à coisa julgada e incompetência territorial;

Informa que considerando a prescrição quinquenal para a execução de sentença coletiva preferida em Ação Civil Pública vigora desde a edição do Código Civil de 2002, não se sustenta a alegação do Ministério Público de que os poupadores foram surpreendidos pela prescrição quinquenal, já que apenas se consolidou um entendimento que advém do próprio microssistema de ações coletivas.;

Sustenta que carece legitimidade ao Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que lhe falta, também, legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis. Ademais, o Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam non fit interruptio);

Afirma que o desconhecimento da existência da ação coletiva e a existência de julgamento pendente na Corte Suprema, não são, por si sós motivos relevantes para que os poupadores deixassem de reivindicar seus direitos junto ao Poder Judiciário. A uma, pela ampla publicidade feita a respeito da ação civil pública favorável; e a duas, porque o julgamento pendente no STF não impediu o ajuizamento de ações (novas ou de liquidação e cumprimento de sentença), já que a suspensão atingiu apenas as ações em grau de recurso. Daí porque o importantíssimo instrumento do protesto interruptivo de prescrição não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de inviabilizar o instituto, e, pior, causar insegurança jurídica, pela tentativa de eternização dos processos;

Argumenta que se o devedor não foi constituído em mora, não há que se falar em juros moratórios antes que seja conferida a liquidez ao título através de ação de Liquidação de Sentença Coletiva (de acordo com os arts. 95 e 97 do CDC);

Suscita que a liquidação se resolve por artigos visto que o interessado tem necessidade de alegar e provar fato novo, referente à própria titularidade do crédito, fica evidente que a liquidação só pode se desenvolver por essa modalidade. O exequente precisa provar que era titular de conta poupança, de quanto era o saldo na época do plano econômico e se a data de aniversário da poupança foi abrangida pelo período do expurgo inflacionário. Dados e documentos como extratos e de movimentação bancária não constaram do processo inicial coletivo, mas constituirão a prova do “fato novo” (fato secundário e dependente do que já foi decidido), durante o incidente de liquidação. A delimitação da sentença coletiva deve ser feita através de fatos novos a serem apresentados pelo autor em liquidação por artigos. Por todo exposto, necessário se faz a intimação da parte autora para comprovação de titularidade da conta poupança em discussão, bem como de eventual saldo disponível à época com posterior nomeação de perito para apuração do quantum devido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.0016798-9, promovida por ANTONIO DIAS DE MOURA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando o recebimento da quantia de R$ 4.751,90, devidamente atualizada, a título de expurgos inflacionários referentes ao mês de janeiro/1989, relacionado ao Plano Verão.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo por violação do princípio do juiz natural e ilegitimidade ativa pelo fato de o autor não ser associado ao IDEC (REXT 612.043/PR) e também não ser residente no âmbito da jurisdição do órgão julgado da ACP. Ainda, impugnou a concessão da justiça gratuita deferida à parte exequente, bem como requereu a suspensão do presente feito por sofrer os efeitos da decisão que vier a ser prolatada no RE 612.043/PR.

Aduz que a execução está prescrita, pois proposta depois de exaurido o prazo final em 27.10.2014, assim como operou-se a prescrição quanto a pretensão de haver juros remuneratórios que antecedem os 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente execução.

No mérito, afirmou que a sentença é ilíquida, sendo necessária a sua liquidação pelo procedimento comum nos termos do art. 509, I, do CPC, havendo, ainda, a necessidade de indicação de profissional especializado para apuração do quantum devido, à vista da complexidade do cálculo.

Insurgiu em face do cálculo apresentado pelo exequente, asseverando que foram embutidos juros remuneratórios capitalizados ao percentual de 0,5% ao mês, com incidência de juros moratórios desde a citação do banco na ACP movida pelo IDEC e atualização monetária pela Tabela Prática pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando na realidade deveria ter sido aplicado apenas o índice de 42,72% sem incidência de expurgos posteriores e juros remuneratórios, com atualização pelos índices da poupança desde a citação na fase de cumprimento de sentença, o que culmina na importância de R$ 582,02, cujo valor requer seja homologado ou a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur.

Atesta, também, que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, sendo vetada a utilização da tabela praticada nos tribunais de justiça; que os juros de mora devem incidir a partir da citação do banco em cada uma das liquidações/cumprimento de sentença e não da ação cognitiva (REsp. 1.370.899/SP w 1.361.800/SP); que não há incidência de juros remuneratórios capitalizados no presente caso; que já houve o pagamento da diferença pretendida nos meses subsequentes.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e, por conseguinte, entendeu como devido o valor apresentado exequente (R$ 4.751,90).

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

1. DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DA LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS DO IDEC

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

O Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

2. DA PRESCRIÇÃO

O Banco agravante aduz a prescrição quinquenal das ações civis públicas, tendo se exaurido o prazo, no caso dos autos, em 27/10/2014, vez que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública se deu em 27/10/2009.

No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva.

Ocorre que, no presente caso, em 24/09/2014, a 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (PRODECON) – MPDFT- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propôs a Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3 em face do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a interrupção da prescrição, para a propositura de Ação de Liquidação/Execução de Sentença, referente à Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, na qual se funda o pedido de cumprimento de sentença em comento.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC (REsp 1187.632/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 06/06/2013), bem como possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional (REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002).

Assim, não há se falar na ocorrência da prescrição quer em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública, quer pela aplicação do art. 397 do CC e artigo 219 do CPC.

3. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

Prosseguindo, defende o Banco agravante a iliquidez do título judicial e a necessidade de liquidação nos termos do art. 509, I do CPC.

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP. Havendo a necessidade somente de cálculos aritméticos para alcançar o valor exequendo, desnecessária é a realização de liquidação de sentença coletiva. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. O Índice de Reajuste da Poupança - IRP é o que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança, devendo ser aplicado para corrigir o débito exequendo.” (TJ-DFT, Agravo de Instrumento no. 0702878-50.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Julgado em 05/05/2021)

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “a exequente comprovou nos autos a sua qualidade de titular do direito vindicado, pois é o titular da conta poupança com o banco executado, conforme documentos acostados na inicial, bem assim que à época havia um saldo disponível de NCz$ 1.581,34”.

4. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Assevera o Banco agravante a não incidência dos juros remuneratórios, uma vez que a decisão do STF, na qual a parte requerente embasa sua pretensão, não faz menção à aplicação do referido índice.

Aqui se constada a falta de interesse recursal do Banco recorrente, porquanto, como asseverou o Magistrado de piso na decisão agravada, “inexistindo condenação expressa, é indevida a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% na conta de liquidação, salvo no mês de fevereiro em que creditada à correção a menor do que a devida, o que foi observado pela parte exequente”.

Ademais, na inicial do pedido de Cumprimento de Sentença há a ressalva de que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1392245/DF afastou a incidência dos juros remuneratórios (ID 79985180 - Pág. 15 dos autos de origem).

5. DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Banco agravante sustenta que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença, bem como que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos. A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

O Banco agravante defende ser incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença, bem como o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos os seguintes julgados sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

6. DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Sustenta o Banco agravante a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Vejamos o que restou consignado pelo Magistrado singular na decisão ora agravada:

“Por fim, no que atine a irresignação do executado quanto a impossibilidade da autora postular pelo recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na ação civil pública, verifica-se facialmente do cálculo juntado na inicial que a parte exequente em nenhum momento postulou pelo recebimento desta verba.

Inexistindo, deste modo, a inclusão dos honorários sucumbenciais nos cálculos, inviável a sua extirpação, conforme postulado pelo executado.”

Como se vê, não houve a fixação de honorários advocatícios na instância singela, sendo evidente a ausência de interesse recursal na questão.

Conclui-se que, por todos os ângulos que se olha, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC).

Considerando que entre o evento interruptivo (Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3, proposta pela PRODECON/MPDFT) e a data da propositura da presente ação (12/2016) não transcorreu o prazo de cinco anos, motivo pelo qual não há se falar na ocorrência da prescrição.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Constata-se a falta de interesse recursal do Banco recorrente, porquanto, como asseverou o Magistrado de piso na decisão agravada, “inexistindo condenação expressa, é indevida a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% na conta de liquidação, salvo no mês de fevereiro em que creditada à correção a menor do que a devida, o que foi observado pela parte exequente”. Ademais, há a ressalva na inicial do pedido de Cumprimento de Sentença de que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1392245/DF, afastou a incidência dos juros remuneratórios.

Como não houve a fixação de honorários advocatícios na instância singela, também é evidente a ausência de interesse recursal na questão.

Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida a incidência dos juros de mora a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022